Tribunal: TJSP
Processo: 2028761-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Turma Recursal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028761-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal. Exegese dos artigos 98, I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal. Exegese dos artigos 98, I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Turma Recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028761-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante DHIEGO
ANDRIU CAMARGO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26072
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028761-12.2020.8.26.0000
COMARCA : BAURU
AGRAVANTE : DHIEGO ANDRIU CAMARGO
AGRAVADO : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária
gratuita. Indeferimento. Decisão proferida no âmbito do
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública
da
Capital.
Competência para conhecimento e julgamento do recurso
reservada ao Colégio Recursal. Exegese dos artigos 98, I, da
Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95;
13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35 do
Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da
Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa à
Turma Recursal.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de concessão de efeito ativo interposto por DHIEGO
ANDRIU CAMARGO em confronto à r. decisão reproduzida a fl.
104, que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita formulado pelo ora agravante nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c. repetição de indébito que move em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. A r.
decisão agravada entendeu que o autor poderia arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas do processo, tendo em mente os vencimentos mensais
que aufere, sendo voltado contra tal decisão o presente
recurso. Alega o agravante (fls. 01/08), que em que pese
sua remuneração mensal ultrapasse três salários mínimos,
qualquer valor despendido no processo fará diferença no
seus sustento e de sua família, defendendo que a gratuidade
deva ser concedida a postulantes que afirmem em juízo a
condição de miserabilidade. Pugna seja o recurso provido
para conceder a benesse. É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
O presente recurso não comporta
conhecimento, em razão da incompetência absoluta desta C.
Câmara de Direito Público.
2.
Isso porque a pretensão recursal ora
deduzida consiste na reanálise de r. decisão proferida no
âmbito do Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública do
Foro de Bauru, de onde se extrai que a competência para
conhecimento e julgamento do presente recurso é do C.
Colégio Recursal.
3.
Tal
conclusão
é
consectário
da
incidência das normas preconizadas nos artigos 98, I, da
Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95;
13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da
Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Peço vênia para
a transcrição dos indigitados dispositivos legais:
Constituição da República
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos
oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau;”
Lei no 9.099/95
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação
ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.”
Lei Complementar Estadual no 851/98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados
serão julgados por uma Turma Recursal Cível ou Criminal, ou com
jurisdição cumulativa, composta por três Juízes vitalícios, como
membros efetivos, em exercício no primeiro grau de jurisdição.
§ 1o - A Turma Recursal terá dois membros suplentes, que
substituirão,
mediante
revezamento
e
automaticamente,
independentemente de qualquer designação, os membros efetivos,
nos seus impedimentos e afastamento.
§ 2o - Não havendo na Circunscrição Judiciária juízes
vitalícios, em número suficiente para a composição da Turma
Recursal e designação de suplentes, serão designados outros,
ainda não vitaliciados, enquanto esta situação perdurar.”
Provimento CSM 2.203/2014
“Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência
para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda
Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados
Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos
na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.”
4.
Assim, porque a reanálise da decisão ora
impugnada não se insere na competência desta C. 9a Câmara
de Direito Público, outra conclusão não emerge senão a de
que o presente recurso deve ser remetido à apreciação da
respectiva Turma Recursal.
5.
Nesse sentido, remansosa jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA
Irresignação contra decisão emanada do Juizado Especial

Incompetência desta Corte Competência do Colégio Recursal
Artigo 3o, inciso I, do Provimento 1.768/2010, do Conselho
Superior da Magistratura
Remessa dos autos ao Colégio
Recursal competente Recurso não conhecido, com determinação.”
(Agravo
de
instrumento
2210964-44.2017.8.26.0000,
Rel.
Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j.
06/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida. Ação em
trâmite perante o Juizado Especial Cível. Descabimento de
recurso para esse E. Tribunal. Recurso não conhecido.” (agravo
de instrumento 2253852-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 05/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Processual Civil Processamento do feito nos termos da Lei no
12.153/2009 Competência das Turmas Recursais Recurso não
conhecido, determinando-se a remessa à Turma Recursal
competente.”
(Apelação
1001016-78.2016.8.26.0529,
Rel.
Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j.
07/02/2018)
“Agravo de Instrumento Ação para fornecimento de medicamentos
com Pedido de Tutela Antecipada
Processamento junto ao
Juizado Especial Cível e Criminal - Interposição contra
deferimento de tutela antecipada
Competência da Turma
Recursal Remessa a uma das Turmas Recursais correspondentes
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.”
(Agravo
de
instrumento
3000210-73.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara
de Direito Público, j. 05/02/2018)
6.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço do recurso, por absoluta falta de competência para
tanto, e determino a sua remessa ao Colégio Recursal
competente para apreciação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator